Tribunal: TJDFT
Processo: 0010347-89.2015.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0010347-89.2015.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OLIVEIRA GARCIA FILHO, MARCIA RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: VANESSA DA SILVA ANDRADE, GILSON MARTINS DE FREITAS DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte exequente em face de sentença que extinguiu cumprimento de sentença, declarando a ocorrência de prescrição (ID 75693093). O art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Por seu turno, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (arts. 29, inciso I e 31, § 1o) estabelece que o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, os recorrentes interpuseram Recurso Inominado no dia 25/07/2025, porém deixou de comprovar o recolhimento das custas e do preparo, formulando pedido de gratuidade de justiça (ID 75693097). Intimados a comprovar o preenchimento dos requisitos da gratuidade, quedaram-se inertes (ID 76767258), ensejando o indeferimento do pedido e a intimação para recolhimento do preparo, em 48 horas (ID 76795042). Os recorrentes, no entanto, não atenderam à determinação judicial (ID 77086852). Resta configurada, portanto, a deserção do recurso. Nesse cenário, não conheço do Recurso Inominado de ID 75693097. Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, se houver. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões (ID 75693104). Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos autos ao juízo de origem, com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.